Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado na ação de execução de título extrajudicial.
2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. No caso, a consumidora reside no local do foro do juízo suscitado, não se tratando de foro aleatório.
4. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.